Tribunal: TJPA
Processo: 0114901-69.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0114901-69.2015.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: CAMILA PEREIRA DA SILVA, ANTONIA PEREIRA DA COSTA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Para a configuração da responsabilidade civil, mister se faz a prova da prática do ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

2.

“A comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade
” (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014).

3.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Camila Pereira da Silva e Antônia Pereira da Costa contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda e Execuções Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação Indenização por Danos Morais movida em desfavor do Município de Parauapebas
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID’s 4939736 a 4939739) que as autoras moveram a presente demanda em virtude do falecimento da sua mãe e filha, respectivamente, Sra. Luzileila Pereira Silva, ocorrido do Hospital Regional de Parauapebas.

Que a falecida havia sofrido um acidente automobilístico na cidade de Vargem Grande, Estado do Maranhão, em decorrência do qual sofreu
fratura no braço esquerdo, fratura craniana, perda da sensibilidade da língua e perda completa da visão do olho direito, permanecendo em tratamento médico naquela cidade por cerca de um mês, quando então deslocou-se à cidade de Parauapebas em busca de adequado tratamento.

Que, já no Município, vinha recebendo cuidados médicos no Hospital Municipal de Parauapebas, vindo a falecer em 19/08/2013, por conta de que buscam as autoras a reparação e indenização por danos morais e materiais, entendendo ter havido omissão e negligência da equipe profissional na condução do tratamento da paciente falecida.

Ao contestar (ID’s 4939748 a 4939750), o ente municipal informa que o atendimento dispensado à paciente atendeu os padrões técnicos exigidos, portanto, não há ato ilícito e nem o dever de indenizar. Argumenta acerca da impossibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva, posto que ato omissivo desafia a aplicação da responsabilidade subjetiva, que resta imperiosa a necessidade de demonstração da culpa do agente público, reforçando que inexistem requisitos caracterizadores do dever de indenizar, uma vez que não resta demonstrado o nexo de causalidade apontado.

Réplica à contestação em ID’s 4939754 a 4939756.

Sobreveio a sentença (ID 4939782), julgando improcedente o pedido formulado na inicial, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Não resta comprovado nos autos alguma falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, os quais ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC, tendo em vista o deferimento do pedido da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformadas com os termos da sentença, as Apelantes interpuseram o Recurso de Apelação (ID 4939785), buscando, em síntese, a reforma da sentença de mérito, ao sustentar que cabe a responsabilidade objetiva do Município de Parauapebas e não subjetiva como entendeu o Juízo de piso, pela omissão e negligência no tratamento médico da mãe da representada.

Ao final, postulam a reforma da sentença, para que se reconheçam os atos ilícitos praticados pelo Apelado, condenando a indenizá-las por danos morais e materiais.

Intimado, o Município apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 4939789), sustentando, em síntese, que não há provas de omissão e negligência dos profissionais do Hospital Municipal e informando que foi juntado prontuário médico que atesta todo o procedimento executado na paciente, defendendo que não ficou configurado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público, requerendo, ao final, a manutenção da sentença, e consequente não provimento do recurso.

Instado, o Ministério Público apresentou parecer em ID 5795981, opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Impende registrar que desde já verifico que as razões recursais não merecem acolhida, pois em divergência com a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores, conforme passo a demonstrar.

No caso em tela, extrai-se dos autos que a filha e genitora das requerentes, Sra. Luzileila Pereira da Silva, faleceu no Hospital Municipal de Parauapebas em 19/08/2013, sustentando as autoras que buscaram por diversas vezes atendimento no referido nosocômio, sem que o mesmo fosse realizado de forma adequada.

Com efeito, é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que sejam puramente morais, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Ocorre que, conforme elencado nas razões recursais, observo que não restou evidenciada, no caso, a comprovação do ato ilícito ou, ainda, do nexo de causalidade entre a omissão apontada e o resultado.

Isto é, a pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir somente os danos a que deu causa ou deveria evitar, não tendo sido demonstrado, na hipótese, falha no atendimento prestado no Hospital Municipal de Parauapebas à paciente que, a propósito, já chegou ao Município de Parauapebas em estado de saúde precário, devido ao acidente sofrido no Estado do Maranhão.

Caberia à parte autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 333 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, eis que não apresentou quaisquer provas, testemunhas ou laudos do atendimento, a fim de evidenciar, de qualquer forma, que o atendimento dito deficiente no Hospital Municipal de Parauapebas gerou a morte da Sra. Luzileila Pereira da Silva ou, ainda, que este resultado infortuno poderia ter sido evitado.

Portanto, observo que não há nos autos nenhuma evidência do ato ilícito e do nexo de causalidade entre o resultado e os serviços prestados na realização do atendimento hospitalar.

Nesta esteira, não havendo comprovação do nexo causal entre a conduta e o evento danoso, não há se falar em indenização, afinal, “
a comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade
” (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014).

Na mesma direção, a jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Paciente que deu entrada no hospital com referência à dor abdominal após ingestão de alimento deteriorado. Atendimento médico e realização de exames clínico, laboratoriais e de imagem com resultados inconclusivos, sem identificação de inflamação no apêndice.
Erro ou falha no atendimento médico descartado pela perícia oficial. Ausência de prova técnica em sentido contrário.
Inexistência de nexo causal entre a ação administrativa e o resultado danoso. Dever de indenizar inexistente.
Pedido improcedente. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003684-11.2016.8.26.0565; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DA FILHA EM DECORRÊNCIA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACIENTE ATENDIDA PELO PLANO DE SAÚDE UNIMED.
SERVIÇO PÚBLICO RESTRITO AO FORNECIMENTO DA AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE PARA HOSPITAL EM FORTALEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DEMANDADO E DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE QUALQUER CONDUTA DO ENTE MUNICIPAL E OS DANOS SOFRIDOS PELOS REQUERENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1.No caso em tela, a paciente foi atendida na Santa Casa de Misericórdia de Sobral por meio de seu Plano de Saúde Unimed Regional Sobral e não pelo SUS. A prestação de serviço do Município ficou restrita ao fornecimento de ambulância para transportá-la para o Hospital Unimed de Fortaleza, uma vez que a ambulância não foi fornecida pelo Plano de Saúde. 2.Para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado exige-se a presença cumulativa dos seus pressupostos, quais sejam, o fato administrativo, o dano e o nexo causal. 3.
O conjunto probatório constante nos autos é insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre qualquer conduta do Município e a morte da criança ou mesmo de um aumento de sua sobrevida
. 4.
Como para a caracterização da responsabilidade civil, mesmo na modalidade objetiva, o nexo de causalidade constitui pressuposto indispensável, a sua ausência impede a responsabilização do Município in casu e o consequente dever de indenizar, tal como estabelecido na origem
. 5.Apelação conhecida, porém desprovida. Sentença mantida.

(TJ-CE - AC: 00512173920148060167 CE 0051217-39.2014.8.06.0167, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 09/11/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/11/2020)”

Ademais, pronuncia-se esta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a
Constituição Federal
, em seu art.
37
,
§ 6º
, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem
danos
a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do
nexo
de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa. 2..
No caso em exame, há de ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação dos prepostos do Município, que supostamente teriam agido com negligência, e o resultado morte.
3. (...). 4-
Desse modo, de acordo com as produzidas nos autos a Recorrente não logrou demonstrar a ocorrência de culpa na falha do serviço de atendimento médico prestado por agente do Município Apelado, decorrente de negligência ou de omissão e o nexo de causalidade entre essa conduta omissiva e dano lesivo gerado à parte, não fazendo jus, portanto, à pretensão de indenização por danos morais
. 5- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (TJ-PA 00068038820148140051, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 06/08/2020)”

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICIPIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. 1. Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva.
2. Na hipótese dos autos, verificou-se a ausência de
quaisquer elementos que demonstrem a ocorrência dos eventos narrados e, notadamente, o nexo de causalidade entre a suposta conduta dos agentes estatais e os danos alegados pela autora.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (2406524, 2406524, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)”

Com base nos fundamentos e jurisprudência supracitada, constato que a sentença não merece reforma, haja vista a incerteza acerca do fato causador do falecimento, não tendo sido comprovado ato ilícito nos serviços prestados no atendimento hospitalar, assim como ausente demonstração do nexo de causalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para desconstituir a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial, conforme a fundamentação.

Invertido o ônus da sucumbência, porém suspensa a sua exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023